Tribunal: TJDFT
Processo: 0218167-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS COMO ATO DE CONSTRIÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão “executória”.
2. Fatos relevantes. (i) celebração de acordo homologado judicialmente entre o condomínio/exequente e o devedor para pagamento de R$ 82.668,28 até 30/03/2012; (ii) início do cumprimento de sentença e realização de diversas diligências frustradas para localização de bens penhoráveis; (iii) suspensão do processo em setembro de 2017 por ausência de bens (CPC, art. 921, III), com início da contagem da prescrição intercorrente em setembro de 2018; (iv) deferimento, em 28/1o/2022, de penhora no rosto dos autos em outro processo no qual o devedor também figura como executado; (v) reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do processo pelo e. Juízo de origem em 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora no rosto dos autos configura ato interruptivo da prescrição intercorrente, nos termos do CPC, art. 921, § 4o-A; (ii) estabelecer se a extinção da execução sem prévia intimação pessoal do exequente configura nulidade processual (CPC, art. 921, § 5o).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente objetiva sancionar a inércia prolongada e injustificada do credor durante a fase executiva, exigindo ato constritivo útil à satisfação do crédito exequendo para interrompê-la (CPC, art. 921, §4o-A).
5. O prazo da prescrição intercorrente, para a pretensão executiva decorrente de título judicial transitado em julgado, é de cinco anos, (CC, art. 206, §5o, inciso I).
6. A penhora no rosto dos autos regularmente deferida em 28.1o.2022 constitui ato interruptivo (novo marco temporal) da prescrição, independentemente do levantamento imediato de valores ou da efetividade financeira da medida (CPC, art. 860).
7. O curso da prescrição permanece suspenso enquanto perdurar a eficácia da penhora no rosto dos autos, somente voltando a fluir após decisão judicial expressa que reconheça formalmente a impossibilidade da excussão do crédito penhorado, o que não se divisa no caso concreto. No capítulo, sentença reformada.
8. Em consequência fica prejudicada a análise da alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal prévia, nos termos do CPC, art. 921, §5o.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e provida. Prescrição intercorrente afastada. Desconstituída a sentença.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860; 921, §§1o, 4o-A e 5o. CC, art. 206, §5o, I. Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2016934, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, julgado em 10.07.2025, publicado no DJe em 23.07.2025.
TJDFT, Acórdão no 1792567, Rel. Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, julgado em 28.11.2023, publicado no DJe em 15.12.2023.
TJDFT, Acórdão no 1427417, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, julgado em 31.05.2022, publicado no DJe em 13.06.2022.